Tribunal: TJSP
Processo: 1055641-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Recebimento de créditos indevidos. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora em momento posterior à realização das operações comerciais. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Inexistência de prova da boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do STJ. Sentença reformada, para fim de improcedência da ação. Recurso da Fazenda

Ementa:
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Recebimento de créditos indevidos. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora em momento posterior à realização das operações comerciais. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Inexistência de prova da boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do STJ. Sentença reformada, para fim de improcedência da ação. Recurso da Fazenda Estadual provido.